Tribunal: TJSP
Processo: 2204849-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de 20% do montante bloqueado pelo SISBAJUD, decorrente de verba alimentar. Inconformismo do executado. Penhora de valores referentes a benefício previdenciário. Impenhorabilidade. Inteligência do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes do C. STJ. Benefício que não se pode

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de 20% do montante bloqueado pelo SISBAJUD, decorrente de verba alimentar. Inconformismo do executado. Penhora de valores referentes a benefício previdenciário. Impenhorabilidade. Inteligência do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes do C. STJ. Benefício que não se pode afirmar elevado. Constrição indevida, mesmo que parcial, e que não deve prosperar. Decisão reformada. Recurso provido.